Tribunal: TJDFT
Processo: 0725785-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TIDEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO. CONTROVÉRSIA APENAS QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Conforme o Art. 2o da Lei Distrital N.o 356/1992, o servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM fica obrigado a prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 02 (dois) turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
2. Conforme os documentos acostados aos autos, o Autor passou a receber a TIDEM em 2/2/2009 (ID 162661589 - Pág. 7), todavia, em 4/2/2009, ou seja, apenas dois dias após o recebimento da gratificação, firmou vínculo formal de emprego com instituição privada, conforme cópia de sua CTPS (ID 162661589 - Pág. 6).
3. Em nenhum momento a parte autora informou ao ente público que tinha firmado vínculo com uma empresa privada com a finalidade de suspender o pagamento da TIDEM; ademais, o Recorrente não se insurge quanto à legalidade do ressarcimento, mas tão somente em relação aos juros moratórios e correção monetária incidentes.
4. Tratando-se de obrigação líquida, os juros moratórios devem ser calculados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC); a correção monetária deve ser calculada a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ); ambas as datas coincidem com o dia 4/2/2009, data a partir da qual o Recorrente firmou vínculo externo de forma concomitante com o cargo público; os juros moratórios acumulados de 44,6% no total de 123 meses não denotam abusividade, notadamente quando observados os preceitos legais (ID 54986803 – Pág. 12).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
6. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.